Tribunal: STF
Processo: RHC 244747
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Nulidade Processual. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Felipe Ramos Rodrigues contra decisão monocrática do Relator do HC 902.393/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 21).



    O recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ao argumento de que o Juízo de primeiro grau determinou de ofício a produção de provas após encerrada a instrução processual. Alega quebra da cadeia de custódia da referida prova. Requer a concessão da ordem para cassar a decisão impugnada, a fim de que seja reconhecida a parcialidade da magistrada de primeiro grau, e reconhecer a nulidade apontada (evento 25). 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(…)



    O acórdão impugnado está assim fundamentado (fls. 90/95):



    De acordo com as informações prestadas pelo juízo de origem: 



    O paciente FILIPE RAMOS RODRIGUES foi preso em flagrante no dia 01 de junho de 2023 e teve a prisão convertida em preventiva, conforme r. decisão proferida pelo Juízo do Plantão (fls. 30/32). O paciente foi denunciado e devidamente processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 31 de maio de 2023, por volta de 11h55min, na Rua Crispim Santos, nº 133, Jardim Regina, em São Paulo SP, agindo em concurso e em unidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, teria subtraído, para si e/ou para outrem, carga contendo 536 pacotes de cigarros demarcas diversas, avaliada em R$ 41.508,00 (quarenta e um mil, quinhentos e oito reais), pertencente à empresa vítima Philip Morris. A denúncia foi recebida em 12 de junho de 2023 (fls. 52/53). Citado (fls. 93), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 88/91). Reconhecida a admissibilidade da acusação, manteve-se o recebimento da denúncia (fls. 96). Em audiência realizada no dia 11 de julho de 2023, foram ouvidos o representante da empresa vítima e os policiais (fls. 99/101). Ao longo da instrução, por diversas vezes, este Juízo oficiou a autoridade policial competente, para que fornecesse as imagens da câmera de segurança do carro da empresa vítima (fls. 60/61, fls. 104/105, fls. 112, fls. 116/118 e fls. 124/127). Em audiência em continuação, realizada em 29 de agosto de 2023, o paciente foi interrogado (fls. 128). A prisão preventiva do paciente foi reavaliada de ofício a fls. 139. Ao final, manifestaram-se as partes em memoriais. Foi expedido novo ofício, solicitando as imagens da câmera de segurança (fls. 176), oportunidade em que a prova finalmente veio aos autos (fls. 184/190). Em razão da prova nova juntada, foi aberta oportunidade de manifestação ao Ministério Público e à Defesa, para que ratificassem ou retificassem os memoriais apresentados (fls. 193). Nesta data, a prisão preventiva do paciente foi novamente reavaliada, em razão do pedido defensivo de fls. 171/175. Aguarda-se pela manifestação das partes, para prolação de sentença.



    Pois bem.



    Em síntese, o impetrante alega nulidade da prova por três razões: (I) a prova foi produzida de ofício, em desrespeito ao sistema acusatório; (II) a prova não respeitou a cadeia de custódia, pois foi recebida por policial militar e não foi periciada pelo órgão competente; e (III) a prova foi produzida após o interrogatório do paciente, ferindo a ampla defesa e o contraditório.



    Quanto à primeira alegação, esta merece ser afastada, de plano, pois não é bem verdade que a produção da prova tenha sido determinada de ofício pelo juízo a quo.



    Ao oferecer a denúncia, o órgão ministerial requereu que fosse oficiado à Polícia Militar para que juntasse, aos autos, as imagens fornecidas pela empresa vítima (fls. 49 dos autos de origem).



    A produção da prova foi deferida pelo juízo de origem ao receber a denúncia (fls. 52/53 dos autos de origem) e, conforme consta nas informações prestadas, sua juntada nos autos foi cobrada diversas vezes, como se verifica nos despachos de fls. 60/61, 104/105, 112, 116/118 e 124/127 dos autos de origem.



    Portanto, uma vez que se trata de prova requerida, no início da ação penal, pelo parquet, não há que se falar em produção de prova de ofício.



    Ademais, ainda que se tratasse de determinação puramente de ofício, não haveria que se reconhecer a nulidade mencionada. A uma porque no processo penal vigora o princípio da busca da verdade real. A duas porque o sistema acusatório adotado no nosso Código de Processo Penal não é o puro, mas sim o misto, que reserva ao juiz iniciativa supletiva ou residual na produção da prova, conforme se pode conferir nos artigos 156 (inciso II), 209, 234, 242, 366 e 404 do CPP.



    Já no tocante à tese de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia, esta se encontra equivocada.



    O impetrante alega quebra da cadeia de custódia pelo fato de as imagens terem sido recebidas por policiais militares e encaminhadas diretamente ao juízo de origem, sem que fossem submetidas à perícia pela polícia civil.



    Não foi apontado no que consistiria a suposta quebra da cadeia de custódia.



    A cadeia de custódia encontra amparo no princípio da autenticidade da prova e visa garantir que a mesma prova que foi coletada na cena do crime seja aquela utilizada pelos peritos e pelo juízo.



    Não foi apontada, pelo impetrante, qualquer ilegalidade no caminho percorrido pela prova. Em verdade, ele se insurge contra a autenticidade das imagens.



    Portanto, o debate não é sobre nulidade, mas sim sobre a valoração da prova.



    Ocorre que tal temática não pertence ao âmbito restrito do habeas corpus, pois importa revolvimento de matéria fático-probatória.



     Cabe ao juízo de piso analisar se a prova apresenta indícios de adulteração e decidir por sua admissibilidade ou imprestabilidade.



    No mais, quanto à alegação de nulidade pela prova ter sido juntada após o interrogatório do paciente, ferindo a ampla defesa e o contraditório, esta, também, não merece prosperar. 



    Em pesquisa aos autos, verifica-se que, após a juntada das imagens, foi proferido o seguinte despacho (fls. 193 dos autos de origem):



    Considerando a juntada de prova nova aos autos (fls. 184/190), abra-se vista ao Ministério Público e, posteriormente, intime-se a defesa constituída, para ratificarem ou retificarem as alegações finais já apresentadas. 



    Ou seja, ao contrário do que alega o impetrante, não há ofensa à ampla defesa e ao contraditório, pois o juízo de origem oportunizou, às partes, se manifestarem sobre a prova juntada aos autos.



    [...] 



    Imperioso trazer, ainda, que o impetrante não logrou êxito em demonstrar o prejuízo que a prova trouxe à defesa do paciente. 



    Após a juntada das imagens, o juízo de origem não emitiu qualquer juízo de valor sobre elas, apenas abriu vista para o Ministério Público e a Defesa se manifestarem.



    E, na manifestação da defesa do paciente, foi arguido que a juntada de prova prejudicou o interrogatório e, portanto, deveria ser designada audiência para novo interrogatório (fls. 264/266 dos autos de origem). 



    Mas o juízo de origem, além de não ter analisado a prova juntada, acabou deferindo a realização de novo interrogatório. 



    O impetrante antecipa um prejuízo que, de fato, ainda não ocorreu e, talvez, nem chegue a ocorrer, até porque, na fase em que se encontram os autos, o juízo de origem poderia, inclusive, proferir sentença absolutória.



    Como se vê, o Tribunal de origem manteve o afastamento da preliminar de produção de prova de ofício, tendo em vista que, por ocasião da denúncia, foi o próprio Ministério Público que requereu o envio de ofício à Polícia Militar para que juntasse, aos autos, as imagens fornecidas pela empresa vítima.



    Ademais, ainda que se tratasse de determinação de ofício, não haveria que se reconhecer a nulidade, pois "A norma do artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal, que faculta ao magistrado determinar, de ofício, a realização de diligências, não implica em afronta o princípio acusatório, nem imprime parcialidade ao julgador, apenas lhe confere instrumento útil à busca da verdade real e da formação do seu convencimento" (REsp 1440165/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 29/5/2015). No mesmo sentido:



    (...)



    A tese de nulidade por quebra de cadeia de custódia não foi acolhida pela Corte de origem, ao entendimento de que não foi apontada, pelo impetrante, qualquer ilegalidade no caminho percorrido pela prova. 



    Assim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório" (AgRg no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.). Nesse mesmo sentido:



    (...)



    Ademais, não há ilegalidade a ser reconhecida, pois a defesa não comprovou a ocorrência de efetivo prejuízo, de modo que, seguindo o princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo Código de Processo Penal, em seu artigo 563, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade do processo. Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente